Tribunal: TJPA
Processo: 0012780-58.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012780-58.2018.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALCI OLIVEIRA DE ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EQUÍVOCO. PRISÃO DO IRMÃO DO VERDADEIRO RÉU HOMÔNIMO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FALHA NA EXECUÇÃO DA ORDEM JUDICIAL EXPEDIDA PELA JUSTIÇA PAULISTANA. EXPOSIÇÃO DA IMAGEM EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. ABALO MORAL. DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS. ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA E DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 E 905 EC 113/2021. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMOS INICIAIS CONFORME SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso sob exame o apelante claramente manifestou sua discordância com o entendimento manifestado na sentença, inclusive acerca dos consectários legais, da condenação daí porque não prospera a alegação de violação do art. 932, III do CPC. Dessa forma,
preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

2.

Ocorrendo o cumprimento da ordem judicial pelas forças policiais estaduais descabe falar em ilegitimidade passiva do apelante, razão pela qual rejeito a preliminar.

3.
A Justiça Paulista, 1ª Vara Criminal do Foro de Sertãozinho, processo nº 0010471-31.2003.8.26.0597, decretou a prisão preventiva do réu: Valcir Oliveira de Assunção, RG 3794180, denunciado pela prática de conduta tipificada no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, II do CP.

4.
No dia 03/07/2018 a Polícia Civil/PA realizou a prisão do senhor Valci Oliveira de Assunção, RG 4395115, irmão do senhor Valcy Oliveira de Assunção, portador do RG 3794180, indicado no mandado de prisão.

5.

Na audiência realizada no dia 09/07/2018, o Juízo da Vara Criminal de Paragominas acolheu o pedido formulado pela defesa do custodiado (Valci) desfazendo o equívoco determinando a soltura do mesmo que até então pertencia a população carcerária do CRRPA. Nota-se, assim, que o apelado permaneceu equivocadamente preso por 07 (sete) dias.

6.

A alegação de ausência de nexo causal evidentemente não deve prosperar, visto que a despeito do erro de grafia no nome do réu constante do mandado de prisão havia clara divergência entre os números do RG do apelado com o de seu irmão (verdadeiro réu da ação penal), denotando que a ordem judicial foi cumprida sem necessária a atenção.

7.

O simples fato de haver divergência entre os números de RG seria mais que suficiente para desencadear uma averiguação mais detida pelos executores da prisão.

8.
Isto não é tudo. Constou na petição inicial que o advogado do apelado, no mesmo dia da prisão, teria comunicado ao Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará o equívoco na execução da ordem judicial, porém, segundo esse relato, a autoridade policial mesmo tendo certificado que os nomes e numerais do RG não eram os mesmos não desfez o engano.

9.

E mais, a Polícia Civil do Estado do Pará, atuando por intermédio da correspondente autoridade policial, exibiu a imagem do apelado em programa de televisão com os seguintes dizeres “foragido da justiça de São Paulo foi pego em Paragominas” conforme é possível constatar na mídia anexada nestes autos.

10.
Nesse contexto, houve falha na execução do mandado de prisão resultando no encarceramento equivocado do apelado, seguido da ausência de atuação da autoridade policial em procurar desfazer o equívoco e mesmo assim permitiu a exposição da imagem do apelado, sendo inegável o abalo moral nessa circunstância tornando evidente o dever de reparação conforme art. 37, §6º da CR/88.

11.
Sobre o valor da indenização por danos morais (R$ 20.000,00) não restou configurada desproporcionalidade estando compatível com a lesão e a capacidade econômica do devedor.

12.

Acerca dos danos materiais não deve ser acolhida a insurgência recursal considerando que há nos autos elementos comprovando que o apelado é lavrador e o valor reconhecido pela sentença (R$ 2.080,00) além de compatível com a natureza do labor está dentro da razoabilidade.

13.

Sobre os consectários legais da condenação a sentença comporta singelo reparo, no sentido de adequá-la aos Temas 810 (STF) e 905 (STJ) devendo ser alterado o índice empregado (INPC) pelo IPCA-E sem olvidar da recente alteração empreendida pela EC 113.

14.

Se tratando de responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) ao passo que a correção monetária incidirá a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

15.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, no sentido de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, quanto ao mérito, dar-lhe parcial provimento nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 012780-58.2018.8.14.0039

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA (OAB/PA 26.661)

APELADO: VALCI OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO

ADVOGADO: RAFAEL ICHIRO GODINHO SUZUKI (OAB/PA 20.328) e OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida pelo autor, no sentido de condenar o ente público ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, assim como R$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais) referentes a danos materiais, ademais arbitrou honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Argumentou que se houve algum ato ensejador de responsabilidade civil este fora praticado pelo Estado de São Paulo (Tribunal de Justiça), porquanto responsável pela decretação da prisão preventiva, razão pela qual requereu seja declarada a ilegitimidade passiva do Estado do Pará extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Quanto ao mérito, aduziu que apenas deu cumprimento ao mandado de prisão da Justiça Paulistana, ademais os dados informados relativos ao apelado eram todos iguais de maneira que a simples distinção do número do RG não importaria na soltura do apelado, razão pela qual entende inexistir nexo de causalidade não sendo possível falar em responsabilização.

Atinente aos juros de mora requereu a incidência do IPCA-E, e não INPC como fixado na sentença, assim como a correção monetária deverá incidir a partir da fixação da indenização.

Conclusivamente, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

O apelado apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento do recurso, sob alegação de não ter sido observado o princípio da dialeticidade. Defendeu a legitimidade passiva do Estado do Pará e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo interposto.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

1.

PRELIMINAR QUANTO A ADMISSÃO DO APELO DO ESTADO DO PARÁ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO:

O apelado sustentou que o presente recurso não atacou os fundamentos da sentença e por isto não deve ser conhecido em respeito ao princípio da dialeticidade. Razão não lhe assiste. Explico.

No caso sob exame o apelante claramente manifestou sua discordância com o entendimento manifestado na sentença, inclusive acerca dos consectários legais, da condenação daí porque não prospera a alegação de violação do art. 932, III do CPC.

Dessa forma,
preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

2.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEIÇÃO:

O apelante argumentou que se houve algum ato ensejador de responsabilidade civil este fora praticado pelo Estado de São Paulo (Tribunal de Justiça), porquanto responsável pela decretação da prisão preventiva.

Em que pese a ordem ser proveniente da Justiça Paulista, 1ª Vara Criminal do Foro de Sertãozinho, processo nº 0010471-31.2003.8.26.0597, decretando a prisão preventiva do réu: Valcir Oliveira de Assunção, RG 3794180, o cumprimento (Carta Precatória) foi realizado pela Polícia Civil do Estado do Pará, como se observa pela entrevista do Delegado de Polícia Civil/PA, inclusive mencionando ter tido auxílio do chefe da guarnição da Polícia Militar/PA na localidade Vila da Caip

constante da mídia anexada nestes autos (ID 7509632

ou ID 42411520 junto ao processo de 1º grau), o que culminou na prisão do senhor Valci Oliveira de Assunção, RG 4395115, ora apelado.

Dessa forma, ocorrendo o cumprimento da ordem judicial pelas forças policiais estaduais descabe falar em ilegitimidade passiva do apelante,
razão pela qual rejeito a preliminar.

3.

MÉRITO:

Como já mencionado a Justiça Paulista, 1ª Vara Criminal do Foro de Sertãozinho, processo nº 0010471-31.2003.8.26.0597, decretou a prisão preventiva do réu:
Valcir Oliveira de Assunção, RG 3794180
, denunciado pela prática de conduta tipificada no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, II do CP.

Essa ordem for remetida via Carta Precatória cujo cumprimento do mandado de prisão ficou a cargo da Polícia Civil do Estado do Pará.

No dia 03/07/2018 a Polícia Civil/PA
realizou a prisão do senhor Valci Oliveira de Assunção, RG 4395115
, irmão do senhor
Valcy Oliveira de Assunção, portador do RG 3794180, indicado no mandado de prisão
.

Na audiência realizada no dia 09/07/2018, o Juízo da Vara Criminal de Paragominas acolheu o pedido formulado pela defesa do custodiado (Valci) desfazendo o equívoco determinando a soltura do mesmo que até então pertencia a população carcerária do CRRPA (ID 7509628 – Págs. 17 a 19). Nota-se, assim, que o apelado permaneceu equivocadamente preso por 07 (sete) dias.

O apelante sustentou ausência de nexo causal sob o argumento que a mera distinção entre os números de RG não importaria necessariamente na soltura do apelado.

A alegação evidentemente não deve prosperar, visto que a despeito do erro de grafia no nome do réu constante do mandado de prisão havia clara divergência entre os números do RG do apelado com o de seu irmão (verdadeiro réu da ação penal), denotando que a ordem judicial foi cumprida sem necessária a atenção.

O simples fato de haver divergência entre os números de RG seria mais que suficiente para desencadear uma averiguação mais detida pelos executores da prisão.

Isto não é tudo. Constou na petição inicial que o advogado do apelado, no mesmo dia da prisão, teria comunicado ao Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará o equívoco na execução da ordem judicial, porém, segundo esse relato, a autoridade policial mesmo tendo certificado que os nomes e numerais do RG não eram os mesmos não desfez o engano.

É importante registrar que o ente público ao contestar o pedido inicial não refutou a mencionada alegação.

E mais, a Polícia Civil do Estado do Pará, atuando por intermédio da correspondente autoridade policial, exibiu a imagem do apelado em programa de televisão com os seguintes dizeres “foragido da justiça de São Paulo foi pego em Paragominas” conforme é possível constatar na mídia anexada nestes autos (ID 7509632

ou ID 42411520 junto ao processo de 1º grau).

Nesse contexto, houve falha na execução do mandado de prisão resultando no encarceramento equivocado do apelado, seguido da ausência de atuação da autoridade policial em procurar desfazer o equívoco e mesmo assim permitiu a exposição da imagem do apelado, sendo inegável o abalo moral nessa circunstância tornando evidente o dever de reparação conforme art. 37, §6º da CR/88.

Sobre o valor da indenização por danos morais (R$ 20.000,00) não restou configurada desproporcionalidade estando compatível com a lesão e a capacidade econômica do devedor.

Acerca dos danos materiais não deve ser acolhida a insurgência recursal considerando que há nos autos elementos comprovando que o apelado é lavrador e o valor reconhecido pela sentença (R$ 2.080,00) além de compatível com a natureza do labor está dentro da razoabilidade.

Por fim, sobre os consectários legais da condenação a sentença comporta singelo reparo, no sentido de adequá-la aos Temas 810 (STF) e 905 (STJ) devendo ser alterado o índice empregado (INPC) pelo IPCA-E sem olvidar da recente alteração empreendida pela EC 113.

Se tratando de responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) ao passo que a correção monetária incidirá a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial
provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, no sentido e alterar em parte a sentença apenas para determinar que os juros de mora e a correção monetária pelo IPCA-E deverão observar o balizamento fixado nos Temas 810 (STF) e 905 (STJ) e EC 113 (08/12/2021). Os
juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) ao passo que a correção monetária incidirá a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/07/2024